Tribunal: TJDFT
Processo: 0724935-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724935-59.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO CEZAR VICENTIM APELADO: SA CORREIO BRAZILIENSE D E S P A C H O Manifeste-se o recorrente sobre a preliminar de inovação recursal trazida nas Contrarrazões de recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator